Tribunal: TJMT
Processo: 0000680-48.2018.8.11.0106
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000680-48.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UBALDO BRASIL PIRES DE SOUSA - CPF: 279.113.221-04 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE ELIAS VIEIRA - CPF: 028.288.661-30 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000680-48.2018.8.11.0106

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE: UBALDO BRASIL PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2021

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA E GRAVE – AUSÊNCIA DO TIPO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de tipicidade da conduta, resta a absolvição do apelante, nos moldes do artigo 386, III do CPP, sendo que, eventual tratamento grosseiro, por si só, sem maiores consequências, não é suficiente a incutir no cometimento do delito apontado do artigo 147 do CP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por UBALDO BRASIL PIRES DE SOUZA, em contrariedade à sentença que o condenou ao cometimento do delito previsto no artigo 147 do CP (crime de ameaça), aplicando ao mesmo a pena de 01 mês e 10 dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos. Aduz em recurso pela insignificância da conduta, ausência de provas e ausência de qualquer confirmação de tais atos em juízo, pugnando pela sua absolvição.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso aviado, sendo que, dada ainda a oportunidade do representante do Ministério Público que oficia perante a TRU, este ainda opinou pelo improvimento do recurso de apelação aviado, mantendo-se a sentença integralmente.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim resta descrito o artigo 147 do CP:

“Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

O tipo penal prevê que para a configuração do delito deve ser feita a ameaça de “
causar-lhe mal injusto e grave”
, sendo que, o que se tem nos autos é a apontamento de que o apelante teria ameaçado de “dar uns tapas” e ainda de “bater com cinto”, em dois momentos distintos, sem maiores desdobramentos, sem ao menos ter encostado um dedo na vítima, sendo objeto do calor das emoções, bem como, o fato da vítima ser portadora de certa dificuldade cognitiva, aumentando em muito o potencial de compreensão dos fatos, com certa supervalorização dos eventos ocorridos.

Não se pode impor uma condenação criminal, por menor que seja a uma pessoa apenas por tais falas, levando-se em conta toda a questão a envolver o fator da compreensão cognitiva da vítima ter certa limitação, de onde, a mesma potencializou o que se chamou de ameaça.

Entendo que as ameaças não foram sérias, firmes e com o potencial de impor um medo real, em pessoa de cognição sem afetação, diverso do que ocorreu nos autos, sendo que tal ponto deve ser sopesado em favor do apelante, sob pena de banalização da conduta criminosa que lhe é imputada.

Existem vídeos posteriores, demonstrando boa convivência entre as partes, sendo que, eventual tratamento mais grosseiro entre apelante e vítima, no calor das emoções, por si só, entendo eu que são insuficientes a possibilitar a conclusão da materialidade da conduta de ameaça, não sendo esta potencialmente lesiva, sem falar que nada se confirmou na fase judicial, lastreando-se apenas em fatos narrados por testemunhas na fase policial, o que também deva ser levado em consideração na certeza a se impor uma condenação a uma pessoa, o que, registro, novamente, não se observa nos autos.

A conduta do apelante, nos moldes em que se encontra é atípica, sendo insignificante ao mundo jurídico, impondo a seu favor a absolvição, nos moldes delimitados pelo artigo 386, III do CPP, sendo a conduta atípica.

Assim está descrito no artigo 386, III do CPP:

“Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

III
- não constituir o fato infração penal;”

Eventual tratamento mais grosseiro, por si só não pode ser convolado em crime, como aqui se objetiva.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para absolver o apelante
UBALDO BRASIL PIRES DE SOUZA
, nos moldes previstos no artigo 386, III do CPP, nada restando de negativo em relação ao mesmo dos fatos imputados no presente processo.

Comunicações pertinentes, para o registro da absolvição.

Sem custas e

/ ou honorários fixados, ante a ausência de previsão para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021